Tribunal: TJMT
Processo: 0006963-38.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006963-38.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE VALDECI GRIGOLETO - CPF: 088.305.339-04 (APELADO), JACIR RODRIGUES MEDES - CPF: 004.932.391-11 (VÍTIMA), SEBASTIAO MEDES - CPF: 251.766.419-68 (TESTEMUNHA), PEDRO EZEQUIEL MEDES - CPF: 426.527.829-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Homicídio simples. Absolvição sumária por erro de tipo essencial [falsa percepção da realidade]. Ausência de intenção homicida. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença, que absolveu sumariamente o apelado de homicídio simples, visando a pronúncia.

II. Questão em discussão

Configuração [ou não] da excludente de ilicitude [erro de tipo essencial].

III. Razões de decidir

1.
Se não há provas que desconstituam a versão do apelado e indícios de excesso doloso na conduta, a absolvição sumária deve ser mantida.

2.
“Exclui-se o dolo quando o agente não sabe que está realizando o tipo legal porque se enganou a respeito de um dos seus elementos, inclusive de circunstância elementar”.
Em outras palavras,
“denomina-se erro de tipo quando não existe, no agente, a vontade de realizar o tipo objetivo”
(Lição doutrinária citada).

3.
Afigura-se inadequada a pronúncia quando demonstrada “
a ausência de dolo, por parte do recorrido, direcionado à prática do delito, bem como a inexistência de ato que integre parte da conduta típica, adentrando no núcleo do tipo para ser punível como tentativa”
(TJMT, AP no 122510/2015).

4.
“Nos termos do art. 415, IV, do CPP, a absolvição sumária se impõe quando demonstrada uma excludente de ilicitude de forma inequívoca”.
(TJPE, Recurso em Sentido Estrito no 00010234320128170670)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O erro de tipo essencial, que exclui o dolo, incide quando o agente se equivoca sobre os elementos constitutivos do tipo penal, vale dizer, tem uma falsa percepção da realidade, impondo-se a absolvição sumária.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 415, IV, 593, I, 577 e 74, § 1o; CP, arts. 20, 107 e 121, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, AP no 122510/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.12.2015; TJGO, AP no 0308617-36.2014.8.09.0137, Rel. Des. Leandro Crispin, 5.10.2017; TJPE, RESE no 0001023-43.2012.8.17.0670, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 26.2.2025.

Doutrinas relevantes citadas
:

PACELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. 23. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. pág. 884;

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 193.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006963-38.2011.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JOSÉ VALDECI GRIGOLETO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe no 0006963-38.2011.8.11.0040), que absolveu sumariamente JOSÉ VALDECI GRIGOLETO de homicídio - art. 121,
caput
, do CP - (ID 335457468).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar os apelados.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 335457486).

JOSÉ VALDECI GRIGOLETO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 335457499).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO ABSOLVIDO SUMARIAMENTE DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO, COM FULCRO NO ARTIGO 415, IV, DO CPP -

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADA A PRONÚNCIA DO APELADO POR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS APONTAM QUE O APELADO JOSÉ VALDECI CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA - CAUSAS DE EXCLUSÃO DO CRIME OU ISENÇÃO DE PENA DEVERÃO SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS COMPETENTE PARA DIRIMIR A QUESTÃO, JÁ QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 74, § 1o, CPP) - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 339771876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de setembro de 2010, em horário não apurado, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, no 0,84, Assentamento Santa Rosa I, zona rural, Distrito de Boa Esperança, Sorriso/MT, o denunciado JOSÉ VALDECI GRIGOLETTO matou a vítima Jacir Rodrigues Medes, efetuando disparos de arma de fogo contra o mesmo, causando-lhe as lesões constantes no Laudo de Necrópsia no 00-12-0027-09/2010, de fls. 40/44, as quais, por sua natureza, foram causas suficientes para causar-lhe a morte (certidão de óbito de fls. 04 do IP). [...]

Desta feita, não havendo dúvidas quanto a autoria dos fatos, DENUNCIO JOSÉ VALDECI GRIGOLETTO, como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal [...].”
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça - fls. 7/10 - ID 335456891)

O Juízo singular absolveu sumariamente o apelado nos seguintes termos:

“[...] 13. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (Id 38321684 – págs. 16/18), certidão de óbito (Id 38321684 – pág. 21), declaração de óbito (Id 38321684 – pág. 22), auto de apreensão (Id 38321684 – pág. 30), exame em arma de fogo (Id 38321685 – págs. 17/18), laudo pericial de necrópsia (Id 38321685 – págs. 19/23) e relatório de investigação (Id 38321685 – págs. 24/26), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

14. Todavia, o acusado merece ser absolvido sumariamente, porquanto restou comprovado o erro de tipo. Explico.

15. Foram ouvidas quatro pessoas em juízo: duas delas foram responsáveis pelo reconhecimento do corpo, não presenciando o fato. Uma delas foi o policial que atendeu a ocorrência e, tampouco, presenciou o fato. A quarta foi o réu.

16. O réu afirmou que acreditou atirar em uma onça que estaria no seu galinheiro, bem como afirmou que havia deixado o corpo na rodovia, por receio de ser preso, quando viu que a vítima tinha falecido. Em consonância com o depoimento do réu, há o Inquérito Policial, no qual se afirma que o corpo foi encontrado à margem de uma rodovia com marcas de tiro no tórax.

17. Nesse ínterim, a versão trazida pelo réu é crível, pois não havia nenhum motivo para o réu atirar em seu amigo com quem ia fazer uma galinhada e beber cerveja, exceto se estivesse em erro. Além disso, ninguém ouviu discussão ou briga no lugar em que o réu e a vítima estavam, sendo desconhecida a motivação do crime.

18. Por conseguinte, a versão trazida pelo réu é crível e veio corroborada pelos elementos probatórios colhidos no Inquérito Policial e em juízo.

Dessarte, a absolvição sumária, fulcrada no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, é medida impositiva.

III - DISPOSITIVO

19. Diante disso, por estar convencido da exclusão do crime pelo erro de tipo, ABSOLVO SUMARIAMENTE JOSÉ VALDECI GRIGOLETO, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 20 do Código Penal [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 335457468)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 00-12-0027-09/2010 (ID 335456892 - fls. 19/23), Registros Fotográficos (ID 335456891 - fls. 29), Auto de Apreensão (ID

335456891 - fls. 30) e Certidão de Óbito (ID

335456891 - fls. 21/22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilson Borges da Silva, testemunha (ID ID 335456891 - fls. 38/40), Carlos Magno Felix, policial militar (ID 335456891 - fls. 37), José Junior Coelho, policial militar (ID 335456891 - fls. 35/36), e
JOSÉ VALDECI GRIGOLETO
, apelado (ID

335456891).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pedro Ezequiel Medes [irmão da vítima]; Sebastião Medes [irmão das vítima]; Carlos Magno Felix [policial militar], e do apelado (Relatório de Mídias - ID 335457453).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 11.9.2010, durante o período noturno [horário não especificado], a vítima [Jacir Rodrigues Medes] estava no
“sítio Nossa Senhora Aparecida”
, localizado na zona rural, Distrito de Boa Esperança, Sorriso/MT, de propriedade do apelado [
JOSÉ VALDECI GRIGOLETO
] quando foi atingida por 2 (dois) disparos de arma de fogo nas regiões
“hipocôndrios esquerdo e direito e terço inferior do braço esquerdo”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante depoimento de Gilson Borges da Silva, na fase policial (ID 335456891 - fls. 38/40), e Laudo de Necrópsia no 00-12-0027-09/2010 (ID 335456892 - fls. 19/23), subscrito pelo perito oficial médico legista Edmar Washington de Oliveira Telles [CRM-MT 1368].

A autoria dos disparos afigura-se incontroversa, por ter sido admitida pelo apelado JOSÉ VALDECI GRIGOLETO, de 61 (sessenta e um) anos à época [atualmente com 76 (setenta e seis) anos de idade], em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais ressaltou não ter conhecimento da presença da vítima, nas proximidades do
“galinheiro”
, bem como não o ter visualizado porque
“estava escuro”
, sendo que desferiu os tiros com a finalidade
“espantar alguma onça que teria invadido o galinheiro”,
em razão do
“barulho das galinhas”
(ID 335456891; Relatório de Mídias - ID 335457453).

As narrativas do apelado, nas fases policial e judicial, são convergentes, no sentido de que, ao perceber que havia atingido seu amigo [Jacir Rodrigues Medes], tentou prestar socorro [“
na tentativa desesperada de chegar na cidade, no hospital”
], levando-o em seu veículo por “
mais de 20km”
, porém, ao notar que a vítima havia falecido, desesperou-se e abandonou o corpo à margem da rodovia e fugiu. (ID 335456891 - fls. 32/34; Relatório de Mídias - ID 335457453).

No caso, inexistem testemunhas presenciais.

“F
oram ouvidas quatro pessoas em juízo: duas delas foram responsáveis pelo reconhecimento do corpo, não presenciando o fato. Uma delas foi o policial que atendeu a ocorrência e, tampouco, presenciou o fato. A quarta foi o réu. [..] A versão trazida pelo réu é crível, pois não havia nenhum motivo para atirar em seu amigo [...], exceto se estivesse em erro”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 335457468).

Atente-se que o juiz

“poderá
absolver sumariamente

o acusado, quando
(a) estiver provada a inexistência do fato (I); (b) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato (II); (c) o fato não constituir infração penal (III) e (d)
estiver demonstrada causa de isenção
da pena ou
de exclusão do crime
(IV), à exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança”
(PACELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. 23. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. pág. 884 - grifado).

Por outro lado,
“
exclui-se o dolo quando
o agente não sabe que está realizando o tipo legal porque se enganou a respeito de um dos seus elementos, inclusive de circunstância elementar”.
Em outras palavras,
“denomina-se
erro de tipo quando não existe, no agente, a vontade de realizar o tipo objetivo
”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 193).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios -
idade do apelado à época [61 anos], o local [propriedade rural], o período [noturno] e a tentativa de prestar socorro à vítima [transportando-a por
“mais de 20km na tentativa de chegar no hospital”
] -,
a
intenção de matar não se mostra evidenciada
(TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137, Rel. Des. Leandro Crispin, 5.10.2017).

Noutro giro, afigura-se impertinente a pronúncia quando demonstrada “
a ausência de dolo, por parte do recorrido, direcionado à prática do delito, bem como a inexistência de ato que integre parte da conduta típica, adentrando no núcleo do tipo para ser punível como tentativa”
(AP no 122510/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.12.2015)

Destaca-se
julgado do e. TJPE:

“A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri. No entanto, nos termos do art. 415, IV, do CPP, a absolvição sumária se impõe quando demonstrada uma excludente de ilicitude de forma inequívoca. 4 . O conjunto probatório evidencia que o recorrente, ao chegar em sua residência durante a madrugada, percebeu um vulto em condições de baixa visibilidade e, temendo ser alvo de emboscada, efetuou um disparo, vindo a atingir fatalmente seu próprio irmão. 5. As testemunhas confirmaram que o recorrente vinha sendo ameaçado por terceiros e que acreditava estar sendo seguido no momento do fato, o que reforça o contexto de erro na percepção da realidade. [...] Recurso provido para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal
(Recurso em Sentido Estrito no 00010234320128170670, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 26.2.2025)

Logo, impõe-se manter a absolvição sumária do apelado,
nos termos do art. 415 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026